Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719126-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: ALEXANDRE IGOR RODRIGUES PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 46.105, em favor de ALEXANDRE IGOR RODRIGUES PINHEIRO, preso desde 13/11/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 44/46). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a instrução encontra-se encerrada desde 13/3/2023 e que a prisão efetuada é ilegal, na medida em que o ingresso dos policiais na residência da namorada do paciente operou-se sem a autorização do morador. Acrescenta que “Os policiais sem autorização ou até mesmo ordem judicial expressa, determinaram, ainda, que o requerente desbloqueasse o celular, para terem acesso as suas conversas e seus contatos”, sugerindo ainda que após a apreensão, seu aparelho telefônico foi utilizado por terceiros sem sua permissão. Declara que como na casa do paciente, tampouco em seu veículo não foi localizado nada que justificasse a prisão preventiva, deve ela ser revogada. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, aduz que “a prisão, do paciente, não foi objeto de análise, após o transcurso de 90 dias”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de maio de 2023 16:37:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora